Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-37.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA.
COMPARTILHAMENTO EM GRUPO DE WHATSAPP. PROVA
SUFICIENTE. MULTA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Cecílio Luz Junior e Paulo Vital contra
sentença do Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou
procedente a representação e condenou Cecílio Luz Junior ao pagamento de
Num. 44141795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

multa de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997, por
divulgação de conteúdo falso em propaganda eleitoral.

2. A sentença de primeiro grau confirmou tutela provisória, determinando a
remoção do conteúdo e a cessação de seu compartilhamento.

3. Os recorrentes alegam insuficiência probatória, defendendo que a prova
apresentada se resume a um print, sem comprovação da disponibilidade do
conteúdo, além de alegarem inexistência de ofensa à honra e de divulgação
de fatos inverídicos.

4. O recurso busca a exclusão de Paulo Vital do polo passivo, a extinção da
demanda sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a reforma da
sentença para afastar a multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de notícia
falsa por Cecílio Luz Junior caracteriza propaganda eleitoral irregular, sendo
suficiente a prova documental apresentada e se é correta a imputação de
multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prova apresentada (print de mensagem) foi considerada suficiente, uma
vez que o recorrente Cecílio Luz Junior não contestou o fato de ter
compartilhado a mensagem.
7. A divulgação de conteúdo notoriamente falso, conforme artigo 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019, caracteriza propaganda irregular e é passível
de multa, ainda que o conteúdo tenha sido removido.

8. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva de Paulo Vital, ele foi incluído
apenas como terceiro interessado, pois a propaganda lhe era favorável.
9. A mensagem compartilhada continha informação falsa sobre dívida de
campanha de candidato adversário, sendo incontroverso que as contas ainda
não foram julgadas, o que caracteriza desinformação com potencial prejuízo
ao process

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600442-37.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600442-37.2024.6.16.0028,
que extinguiu o processo com a resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC), julgou procedente o
pedido inicial para o fim de confirmar a tutela provisória deferida anteriormente, determinou que o
Representado Cecílio Luz Junior remova em definitivo o conteúdo denunciado na presente
Representação, deixe definitivamente de compartilha-lo, em qualquer meio, bem como para
condená-lo a pagar multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do disposto no artigo 57-
D da Lei n. 9.504/1997. (Representação ajuizada por Coligação "Pé no Chão, Deus no Coração"
integrada pelos partidos/federação PP, Federação PSDB/Cidadania e União Brasil em face de
Cecílio Luz Junior, com fulcro no artigo 96 da Lei n. 9.504/97 (Lei Geral das Eleições) e no artigo
323 do Código Eleitoral, na qual alegou, em síntese, que quando da análise do perfil do
Representado na rede social Facebook, ratifica-se a íntima ligação deste com Beto Preto e Paulo
Vital, pois além de ocupar cargo de confiança nomeado pelo ex-Secretário, verifica-se, ainda, ser
engajado e manifesto apoiador dos mesmos já desde as Eleições Gerais de 2022, o que continua a
fazer para as Eleições 2024, visto que diuturnamente ocupa seu perfil com propagandas eleitorais
em favor dele. Alegou também que o Representado, apoiador do candidato Paulo Vital e por
possuir vínculos com o ex-Secretário de Saúde e Deputado Federal Beto Preto, teria divulgado
propaganda negativa, mentirosa e desinformativa, em grupo aberto de WhatsApp, contra o
candidato ao cargo de prefeito Rodolfo Mora, mediante a divulgação de matéria jornalística
fabricada (id. 123503924), espalhando que ele deveria R$ 200 mil da última campanha eleitora, bem
como que, por esta razão, os fornecedores da cidade estariam se negando a prestar serviços para
sua campanha atual). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO SERGIO VITAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CECILIO LUZ JUNIOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO[PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA -
PR (RECORRIDO)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141795
17/10/2024
10:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.034

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600442-37.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PAULO SERGIO VITAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: CECILIO LUZ JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO[PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA - PR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA.
COMPARTILHAMENTO EM GRUPO DE WHATSAPP. PROVA
SUFICIENTE. MULTA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Cecílio Luz Junior e Paulo Vital contra
sentença do Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou
procedente a representação e condenou Cecílio Luz Junior ao pagamento de
Num. 44141795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

multa de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997, por
divulgação de conteúdo falso em propaganda eleitoral.

2. A sentença de primeiro grau confirmou tutela provisória, determinando a
remoção do conteúdo e a cessação de seu compartilhamento.

3. Os recorrentes alegam insuficiência probatória, defendendo que a prova
apresentada se resume a um print, sem comprovação da disponibilidade do
conteúdo, além de alegarem inexistência de ofensa à honra e de divulgação
de fatos inverídicos.

4. O recurso busca a exclusão de Paulo Vital do polo passivo, a extinção da
demanda sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a reforma da
sentença para afastar a multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em avaliar se a divulgação de notícia
falsa por Cecílio Luz Junior caracteriza propaganda eleitoral irregular, sendo
suficiente a prova documental apresentada e se é correta a imputação de
multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prova apresentada (print de mensagem) foi considerada suficiente, uma
vez que o recorrente Cecílio Luz Junior não contestou o fato de ter
compartilhado a mensagem.
7. A divulgação de conteúdo notoriamente falso, conforme artigo 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019, caracteriza propaganda irregular e é passível
de multa, ainda que o conteúdo tenha sido removido.

8. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva de Paulo Vital, ele foi incluído
apenas como terceiro interessado, pois a propaganda lhe era favorável.
9. A mensagem compartilhada continha informação falsa sobre dívida de
campanha de candidato adversário, sendo incontroverso que as contas ainda
não foram julgadas, o que caracteriza desinformação com potencial prejuízo
ao processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

11. Tese de julgamento: "A divulgação de notícia falsa em propaganda
eleitoral configura infração passível de multa, ainda que o conteúdo tenha
sido removido após determinação judicial."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 40-B, art. 57-D, §2º.

Num. 44141795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Rec-Rp nº 060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, DJe
19/12/2022.

- TRE-PR, Representação nº 060397474, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJe
02/05/2023.

- TSE, REC-Rp nº 0601807-31/DF, Min. Alexandre de Moraes, DJe
27/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por CECÍLIO LUZ JUNIOR e
PAULO VITAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de
Apucarana- PR, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória
deferida anteriormente, determinando que o Representado Cecílio Luz Junior remova em
definitivo o conteúdo denunciado na presente Representação, deixe definitivamente de
compartilhá-lo, em qualquer meio, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, a teor do disposto no artigo 57-D da Lei n. 9.504/1997.

Em suas razões recursais (ID 43976259), os recorrentes alegam,
preliminarmente, insuficiência probatória. Asseveram que a prova trazida com a inicial se
trata de apenas um print, e que apesar da Resolução dispensar a obrigatoriedade da ata
notarial, é imprescindível algum tipo de comprovação da disponibilidade do conteúdo (
blockchain), o que não há nos autos.

No mérito, alegam que a sentença merece ser reformada, haja vista a
inexistência de ofensa à honra e divulgação de fatos inverídicos.

Alegam que as informações em questão se referem à prestação de contas de
Rodolfo Mota durante sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual. Essas contas
tiveram parecer técnico pela desaprovação, e o processo ainda está em andamento
perante este Tribunal sob nº 0602799-45.2022.6.16.0000. Defendem que conforme
evidenciado no parecer técnico, encontra-se o valor de R$ 200.000,00. Naqueles autos a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral também foi no sentido de desaprovação
Num. 44141795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

das contas, incluído o item que se refere ao valor supracitado.

Arguem que a Recorrida não arrolou o Recorrente Paulo Vital no polo passivo
desta demanda, justamente por entender que não existe qualquer liame que o ligue às
supostas condutas atribuídas ao Recorrente Cecílio. Todavia, Paulo Vital foi chamado ao
feito como interessado pelo próprio juízo. Ocorre que, das provas acostadas aos autos,
não se pode estabelecer uma relação íntima entre Cecílio e Paulo, evidenciando que este
não pode ser simplesmente notificado, para ciência como beneficiário, de questões que
nunca soube ou participou.

Requerem que: a) seja extinta a demanda com relação ao Recorrente PAULO
VITAL; b) seja anulada a sentença com extinção do feito sem resolução de mérito; c)
acaso o pedido anterior não seja acatado, seja a decisão reformada, a fim de afastar a
procedência da representação e a imputação da multa.

A Coligação “Pé no Chão, Deus no Coração” apresentou contrarrazões pelo
desprovimento do recurso (ID 43976266)

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
seu desprovimento. Asseverando que: a) as imagens trazidas aos autos são suficientes
para demonstrar a responsabilidade da parte representada, inclusive tendo por parâmetro
os requisitos da prova digital trazidos pela Resolução TSE nº 26.608/2019; b) os
elementos presentes no processo permitem concluir que a suposta matéria nunca existiu,
sendo apenas compartilhada pelo representado Cecílio Luz Junior em um grupo de
WhatsApp; c) dada a inexistência do conteúdo original, as mensagens enviadas devem
ser classificadas como propaganda eleitoral vedada, conforme o art. 9º-C da Resolução
TSE nº 23.610/2019; d) trata-se de conteúdo fabricado ou manipulado, criado com o
objetivo de difundir informações notoriamente falsas ou fora de contexto, com o potencial
de prejudicar o equilíbrio do pleito eleitoral e comprometer a integridade do processo; e e)
segundo o parecer técnico da Justiça Eleitoral sobre as contas do candidato da coligação
nas eleições de 2022, a única pendência financeira corresponde a R$1.300,00 e não aos
R$ 200.000,00 alegados na mensagem compartilhada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Mérito

Os recorrentes argumentam que a Recorrida não arrolou o Recorrente Paulo
Vital no polo passivo desta demanda, justamente por entender que não existe qualquer
Num. 44141795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

liame que o ligue às supostas condutas atribuídas ao Recorrente Cecílio. Paulo Vital foi
chamado ao feito como interessado pelo próprio juízo. Defendem que, das provas
acostadas aos autos, não se pode estabelecer uma relação íntima entre Cecílio e Paulo,
evidenciando que este não pode ser simplesmente notificado, para ciência como
beneficiário, de questões que nunca soube ou participou.

Na realidade, segundo consta na sentença, o candidato Paulo Vital foi
incluído como terceiro interessado e não como parte.

Assim, não há falar-se em ilegitimidade passiva

A controvérsia cinge-se a avaliar se a publicação realizada por Cecílio Luz
Junior no grupo de WhatsApp “Notícias TV Paraná” trata-se de propaganda irregular pela
divulgação de notícia falsa.

A publicação é a seguinte:

Num. 44141795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

Os recorrentes alegam insuficiência probatória, argumentando que a prova
trazida com a inicial se trata de apenas um print e que, apesar da Resolução dispensar a
obrigatoriedade da ata notarial, é imprescindível algum tipo de comprovação da
disponibilidade do conteúdo, o que não há nos autos.

O recurso não merece provimento.

Na sentença, a respeito da prova, o juízo de origem entendeu que a ausência
de impugnação especifica pelo representado em relação a ter sido ele o autor, acaba por
comprovar a veracidade do material trazido pelo representante na inicial, nos seguintes
termos:

“(...) Isso porque, conforme abaixo se analisará, o Representado não nega que tenha
compartilhado o conteúdo objeto da Representação.

É certo que o print trazido aos autos para demonstrar a irregularidade no conteúdo
veiculado pelo Representado não é, por si só, capaz de fazer prova. Afinal, sabe-se que por
meio de manipulações se pode forjar conteúdos para parecer crer que alguém tenha sido o
interlocutor de alguma mensagem veiculada.

Contudo, no caso dos autos, há se observar que o Representado em nenhum momento
nega tenha sido ele o responsável, ao menos, pelo compartilhamento da mensagem. Tanto
que, inclusive, informa que cumpriu a determinação judicial para cessar os
compartilhamentos e defendeu o seu direito de assim proceder, pois estaria no seu direito
de livremente se expressar.
Num. 44141795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

Assim, embora o print isolado não seja suficiente para demonstrar que o Representado
tenha, efetivamente, compartilhado o conteúdo com propaganda negativa ao Candidato
Rodolfo Mota, a ausência de impugnação especificada em relação a ter sido ele o autor,
acaba por comprovar a veracidade do material trazido pelo Representante na inicial (...)”.

Assim, não há reformas a serem feias na sentença no ponto em que tratou da
prova constante da inicial, sendo o print suficiente à comprovação da divulgação da
mensagem pelo recorrente Cecílio no WhatsApp,

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelece:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral, por sua vez, prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.
Num. 44141795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

Segundo artigo 38, da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se
guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de
garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”. Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a
desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou
substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral,
por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que
pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022
Publicação: 19/12/2022).

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou
imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia
falsa pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato
inexistente) e também pode haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente
(altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à
honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos".

Quanto à aplicação da multa, o artigo 57 - D da Lei nº 9.504/97 pode ser
aplicado nos casos de propaganda eleitoral que apresente manifestações abusivas por
meio da internet e prejudiquem a honra de candidato adversário.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS INOMINADOS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE
INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO
INCIDÊNCIA. ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.

1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação
no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível
ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na
propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da
internet - incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de
candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente.

Num. 44141795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

[...]

8. Recursos desprovidos.

(REC-Rp nº 0601807-31/DF, Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19.9.2023, DJe
27.10.2023

Na sentença o juízo de origem concluiu que o conteúdo da mensagem é
falso, alvo de montagem, e que foi o Representado Cecílio Luz quem efetuou o seu
compartilhamento em grupo de whatsapp, com a inconteste intenção de disseminar
conteúdo inverídico com propaganda negativa para atingir o candidato Rodolfo Mota, nos
seguintes termos:

“(...) O Representado, por sua vez, defende que a divulgação do conteúdo se insere na sua
liberdade de expressão, que o conteúdo é verdadeiro, pois baseado na informação de
reprovação das contas de campanha do Candidato Rodolfo Mota e que não houve ofensa à
honra e à imagem do candidato.

Ao se analisar os autos, verifica-se que, de fato, há em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná um processo de prestação de contas eleitorais (campanha das eleições 2022),
que teria parecer pela reprovação as contas do Candidato Rodolfo Mota. Todavia, o que
importa para o desfecho do presente feito não é se essa notícia é verdadeira ou não, mas o
fato de o print compartilhado pelo Representado ser uma montagem dando a entender que
existiria uma notícia divulgada em portal de notícias, com layout idêntico ao utilizado pelo
portal G1, com o seguinte título: “Rodolfo Mota deve R$ 200 mil da última campanha
eleitoral que disputou”.

Acrescente-se que, como bem apontou o Ministério Público Eleitoral em seu parecer (ID.
123670771), a possível dívida de campanha relacionada na prestação de contas do
candidato Rodolfo Mota é de R$ 1.300,00, não de R$ 200.000,00, como consta no conteúdo
compartilhado pelo Representado. Assim, o conteúdo da “notícia” é ao menos
descontextualizado, sendo evidente a desinformação.

E mesmo que se admita que o conteúdo estaria baseado em fatos verdadeiros (o que não
pé, como se viu nas linhas anteriores), não restam dúvidas que o há uma flagrante
montagem para induzir os eleitores no sentido de que seria uma notícia divulgada no portal
G1. Aqui, cumpre destacar que em pesquisa realizada no Google não há qualquer retorno
referente a suposta notícia. Inclusive, cumpre observar que o Ministério Público eleitoral fez
checagem através do sistema VERIFACT sem qualquer retorno para o conteúdo verificado
(ID. 123670801).

De mais a mais, o Representado, apesar de não negar tenha sido ele quem compartilhou o
conteúdo, deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que a notícia do portal G1 seria
verdadeira.

Ainda, há se acrescentar que a postagem foi efetuada em um grupo aberto, intitulado
“Notícias TV Paraná”.

Assim, a conclusão é de que o conteúdo é falso, alvo de montagem, e que foi o
Representado Cecílio Luz quem efetuou o seu compartilhamento em grupo de whatsapp,
com a inconteste intenção de disseminar conteúdo inverídico com propaganda negativa
para atingir o candidato Rodolfo Mota.

Nesse contexto, está patenteado nos autos que suposta notícia é produto de conteúdo
Num. 44141795 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

fabricado para difundir fatos ao menos descontextualizados e visa a causar danos ao
equilíbrio que se espera do pleito e à integridade do processo eleitoral, para prejudicar o
Candidato Rodolfo Mota. Aqui, cumpre rememorar que, ainda que fosse verdadeira a
informação de que o candidato teve suas contas de campanha rejeitadas e que deve a
quantia indicada (R$ 200 mil), a fabricação de notícia com conteúdo distorcido é vedada na
propaganda eleitoral (propaganda negativa).

E não se diga que o conteúdo apenas se traduz na liberdade de expressão do
Representado, pois resta evidente que foi direcionado para atingir a honra do candidato
Rodolfo Mota e mitigar a sua campanha eleitoral frente aos eleitores de Apucarana.

Veja-se o que dispõe o caput do artigo 9-C da Resolução TSE n. 23.610/2019, que
regulamenta a propaganda eleitoral:

(....)

Sublinhe-se que a conduta é de tal gravidade que o parágrafo segundo do mencionado
artigo 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 comina sanção de cassação do registro de
candidatura ou do mandato (caso eleito e diplomado) para o candidato favorecido, bem
como pode a pessoa que fabrica, manipula ou propala o conteúdo pode ser enquadrado no
tipo penal estabelecido no artigo 323 do Código Eleitoral, observe-se:

(....)

Cumpre frisar que a veiculação do conteúdo fraudulento, por si só, é suficiente para a
aplicação da multa estabelecida no artigo 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997 a quem divulgou
o conteúdo fraudulento, ainda que não o tenha fabricado e que tenha efetuado a sua
remoção, observe-se:

(....)

A multa, como estabelece o artigo 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997 é de R$ 5.000,00 (cinco
mil) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No ponto, há se ressaltar que para a aplicação da
multa, como se observa do disposto nos artigos 9º-C e 9º-H, ambos da Resolução TSE n.
23.610/2019, acima transcritos, basta o mero compartilhamento do conteúdo
fabricado/manipulado para difundir fatos inverídicos ou descontextualizados com potencial
para causar danos ao equilíbrio do pleito, como é o caso dos autos, que revela a nítida
intenção de prejudicar o candidato adversário, Rodolfo Mota, e sua campanha eleitoral.

Sobre o tema, colhe-se do Tribunal Superior Eleitoral:

(....)

Dado esse contexto, entendo que a procedência do pedido se impões para se confirmar a
medida liminar deferida e se aplicar ao Representado a multa cominada à espécie, que deve
ser imposta em seu mínimo legal, bem como para notificar o Candidato Paulo Vital para o
seu prévio conhecimento acerca do conteúdo inverídico compartilhado como propaganda
negativa ao Candidato Rodolfo Mota (...).”

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam que a sentença merece ser
reformada, haja vista a inexistência de ofensa à honra e divulgação de fatos inverídicos.

As alegações não merecem acolhimento

Num. 44141795 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

Na hipótese, na mensagem, o recorrente Cecílio afirmou que: “Rodolfo Mota
deve R$ 200 mil da última campanha eleitoral que disputou.”

Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico- PJE, nesta data, verifica-se que
os autos de Prestação de Contas Eleitorais sob nº 0602799-45.2022.6.16.0000 ainda não
foram julgados, não se podendo afirmar a existência de eventual dívida de campanha,
tampouco se serão aprovadas ou desaprovadas as contas de Rodolfo Mota.

Assim, tem-se que de fato a mensagem é inverídica devendo ser mantida a
sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana- PR, que julgou
procedente a representação, condenando Cecílio Luz Junior ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, a teor do disposto no artigo 57-D da Lei n. 9.504/1997.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL interposto por CECÍLIO LUZ JUNIOR e
PAULO VITAL para o fim de manter a sentença que julgou procedente a representação,
condenando Cecílio Luz Junior ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos
termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600442-37.2024.6.16.0028 -
Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTES: PAULO SERGIO VITAL, CECILIO LUZ JUNIOR - Advogado dos
RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: PÉ NO CHÃO, DEUS
NO CORAÇÃO[PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] -
APUCARANA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI -
PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA -
PR37722, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO
ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
Num. 44141795 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141795 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073416800000043091812
Número do documento: 24101710073416800000043091812
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:14:48